Tribunal: TJDFT
Processo: 0770507-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROVA ESSENCIAL AO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “a) declarar o direito da autora à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, sob condições especiais (insalubres), entre 04/09/1995 e a edição da Emenda Constitucional no 103/2019; b) determinar que a parte ré promova a conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum, na forma do art. 57 da Lei no 8.213/1991, com averbação do período nas fichas funcionais da autora para fins de aposentadoria; c) declarar o direito da autora à percepção do abono de permanência a partir do cumprimento integral das condições para a sua aposentadoria; d) condenar a parte ré ao pagamento do abono de permanência à autora a partir do integral implemento das condições de aposentadoria, observadas as diretrizes das alíneas anteriores, no montante a ser aferido mediante simples cálculos aritméticos”. Em seu recurso, ressaltam que a parte autora sequer formulou pedido na via administrativa para o reconhecimento do tempo especial, tampouco apresentou o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Destacam que, conforme entendimento do STF, a concessão de aposentadoria especial para servidores públicos demanda prévia análise técnica mediante LTCAT e PPP, de modo que o simples recebimento de adicional de insalubridade no decorrer dos anos não é suficiente para configurar o direito à contagem especial de tempo de serviço.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de contagem especial de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial face a suposta atividade realizada em condições insalubres e os efeitos decorrentes do seu reconhecimento.
III. Razões de decidir
4. Quanto ao recebimento do adicional de insalubridade para fins de contagem especial do tempo de serviço, consta na sentença recorrida que “é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples percepção do referido adicional de insalubridade não comprova, automaticamente, o desempenho da atividade especial para fins previdenciários”. Ainda, a sentença assinalou que “Conforme entendimento sedimentado pelo col. STJ, a mencionada prova deve ocorrer por meio de laudo pericial próprio acerca das condições individuais insalubres, às quais o interessado estaria exposto” e que “A autora requereu em sede administrativa, tendo informado nos autos, a apresentação, pela parte ré, dos laudos técnicos de condições ambientais do trabalho e o perfil profissiográfico profissional relacionados ao trabalho em ambiente insalubre de todo o período laborado pela requerente (ID 191504992). Não obstante, a parte ré não forneceu à autora os mencionados documentos e nem indicou concretamente possível impossibilidade de cumprir o referido encargo, seja em sede administrativa, seja em sede judicial”. Desse modo, a sentença recorrida concluiu que a parte ré descumpriu o artigo 9o da Lei no 12.153/2009 (A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação), de modo que julgou procedente em parte o pedido da parte autora sob o fundamento de que não poderia ser prejudicada pela omissão estatal, bem como porque o documento ID 66099067 – págs. 82/94 era suficiente para reforçar a tese de que atuava sob condições insalubres.
5. Não obstante, não se constata a alegada omissão estatal na entrega da prova essencial ao deslinde da demanda. É possível apurar que a demanda foi ajuizada em 04/12/2023, sendo que em março de 2024 o juízo de origem concedeu a oportunidade para a parte autora juntar documentos para comprovar a alegada atividade insalubre. Assim, no dia 04/04/2024 apresentou requerimento administrativo junto ao Distrito Federal solicitando a produção do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). No dia 08/07/2024 o Distrito Federal juntou o documento ID 66099067, demonstrando que em junho de 2024 foram produzidos os formulários de “Histórico de atividade sob condições especiais para riscos biológicos”, documento prévio essencial para a emissão do LTCAT extemporâneo solicitado pela parte autora em abril de 2024. Assim, em 19/06/2024 aquele processo administrativo foi remetido com o pedido de emissão de LTCAT com urgência. Contudo, apesar do trâmite para a produção daquele documento na via administrativa, a sentença considerou a omissão estatal na produção daquela prova. Ocorre que, do mesmo modo que oportunizado à parte autora solicitar a produção daquela prova administrativa no decorrer de demanda, deveria o juízo de origem aguardar a conclusão do LTCAT e PPP extemporâneos solicitados pela parte autora, inclusive porque se trata de prova essencial ao deslinde da demanda, enquanto que o ID 66099067 – págs. 82/94 mencionado na sentença era documento de natureza apenas auxiliar, produzido para subsidiar posterior LTCAT.
6. Relembra-se que a prova pericial é necessária para a análise do pedido formulado nos autos. Ocorre que a existência do pedido tramitando na via administrativa dispensa o reconhecimento da complexidade da causa para eventual produção de prova pericial na via judicial, o que ensejaria a incompetência dos Juizados Especiais. Isso porque a própria parte ré, após o pedido administrativo formulado pelo autor durante o trâmite da presente demanda, já adotou as medidas para a emissão urgente do LTCAT. Assim, uma vez formulado o pedido de produção do LTCAT e PPP extemporâneo na via administrativa, e não comprovada a demora para o Distrito Federal produzir aqueles documentos, constata-se a existência de cerceamento de defesa face a impossibilidade de concessão de prazo razoável para a juntada de prova essencial. Desse modo, deve ser reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença face o cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para a regular instrução.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, com a concessão de prazo suficiente para a produção das provas elencadas. Mérito prejudicado. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.